Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-98.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Pretensão de declaração de nulidade de AIIM, lavrado por falta de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, no período de 01/2016 a 03/2017, nas operações de saída interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Incidência das regras previstas nos artigos 155, §2o, VII e VIII, alíneas "a" e "b", da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Pretensão de declaração de nulidade de AIIM, lavrado por falta de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, no período de 01/2016 a 03/2017, nas operações de saída interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Incidência das regras previstas nos artigos 155, §2o, VII e VIII, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015, e 36 (DDTT), do RICMS/SP. Alegação da autora de que, por equívoco, deixou de identificar, nas notas fiscais de remessa de mercadorias a outros Estados da Federação, a inscrição estadual de alguns dos estabelecimentos destinatários. Autuação fiscal que considerou os estabelecimentos sem indicação da inscrição estadual como consumidores finais não contribuintes do imposto, atribuindo à autora a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em relação a todos eles. Autora que, embora sustente a nulidade integral do AIIM, reconhece na petição inicial que algumas das mercadorias foram, de fato, remetidas a consumidores finais não contribuintes do imposto, devendo remanescer a exigência fiscal em relação a elas. Necessidade de produção de prova pericial para se estabelecer o correto valor devido pela autora. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário parcialmente acolhidos, para, anulando-se a r. sentença, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regular instrução probatória, com produção de prova pericial.